Tribunal: TJMT
Processo: 1021808-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021808-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELLE DA SILVA E SOUSA - CPF: 367.158.218-95 (ADVOGADO), DANIELLE DA SILVA E SOUSA - CPF: 367.158.218-95 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDENILDO SANTANA DOS REIS (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – VINDICADA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA I. PGJ

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT

COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO PELO PACIENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE QUALQUER OFENSA À SÚMULA N. 441/STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

1.

Preliminar:

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas

corpus
como
sucedâneo
recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

A concessão do benefício de livramento condicional depende, como é cediço, do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de forma que, ainda que o paciente tenha alcançado o lapso temporal necessário à concessão da benesse, não se pode prescindir da análise do requisito subjetivo, cuja análise perpassa a aferição de bom comportamento durante a execução da pena.

3.

Fixadas essas premissas, ressaindo dos autos que o paciente, no curso da execução penal, violou as normas ínsitas ao uso de monitoramento eletrônico e incorreu em nova prática criminosa dolosa, não se reveste de qualquer ilegalidade flagrante a decisão que lhe rejeitou o benefício pleiteado, conclusão reforçada pelo fato de que, tendo lhe sido recentemente concedida a progressão de regime, em menos de uma semana o paciente já violou novamente as regras para utilização do monitoramento eletrônico, acarretando a desativação de seu dispositivo.

4.

Ação de
habeas corpus
extinta sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1021808-61.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra. DANIELLE DA SILVA E SOUSA

PACIENTE:

EDENILDO SANTANA DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pleito de concessão do benefício de livramento condicional formulado em prol do reeducando
nos autos do PEP n. 0007745-44.2008.8.11.0042 (SEEU).

Conforme arrazoado pela d. causídica, muito embora o paciente tenha alcançado o direito à concessão da referida benesse em
18/02/2022
, o livramento condicional lhe foi equivocadamente indeferido pelo d. juízo
a quo
, que se utilizou da prática de
falta grave
por parte do reeducando para reputar não preenchido o requisito subjetivo indispensável à concessão do livramento condicional.

Com arrimo na tese de
ofensa à Súmula n. 441 do c. Superior Tribunal de Justiça
, a impetrante vindica, nesse contexto, inclusive
liminarmente
, a concessão da ordem com vistas à
concessão de livramento condicional ao paciente
, com a subsequente concessão da ordem em definitivo, mediante a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 182436720 ao ID 182436723.

A tutela de urgência foi
indeferida
(ID 183031693), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 183737177.

Por meio do parecer registrado sob o ID 186741688, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem resolução do mérito
,
por inadequação da via eleita
; e, acaso admitido, pela sua
denegação
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de carência de ação por
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pela impetrante comporta arguição por meio de recurso de Agravo em Execução Penal, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
, circunstância a ensejar a
extinção

do
writ
sem apreciação do mérito.

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, indefere o pedido de livramento condicional é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência veiculada pela impetrante,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que se extrai dos autos,
EDENILDO SANTANA DOS REIS
cumpre pena unificada em 40 (quarenta) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, decorrente de 09 (nove) condenações, pela prática dos delitos de roubos majorados; porte ilegal de arma de fogo; e homicídio qualificado; tendo alcançado o
requisito objetivo
para a concessão do benefício de livramento condicional em
18/01/2022
, que lhe foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
ante a inadimplência do
requisito subjetivo
.

A consulta ao
decisum
vergastado revela que a benesse foi indeferida com fulcro na
prática de falta grave no curso da execução penal
, ensejo em que, muito embora a d. causídica suscite ofensa ao teor da Súmula n. 441 do c. Superior Tribunal de Justiça,
não se constata a referida violação
in casu
.

Afinal, muito embora a Súmula n. 441/STJ preveja que “
a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional
”, na hipótese dos autos
não se cuida de interrupção de prazo
e, sim, de
preenchimento do requisito subjetivo
para alcance do benefício, que foi negado ao paciente, sublinhe-se, em face de
violação à tornozeleira
e
prática de outro crime doloso
no curso da execução penal [mov. 56].

E, nos termos do art. 83, III, alínea
a
, do Código Penal, deve ser
comprovado o bom comportamento durante a execução da pena
, verificando-se, no caso do paciente, que, à toda evidência, a concessão do livramento condicional
não se revela apta a atender às finalidades preventiva e repressiva da reprimenda
, tampouco a contribuir para sua
ressocialização
.

Por derradeiro, em consulta aos autos do PEP n. 0007745-44.2008.8.11.0042, verifica-se que, tendo sido concedida a
progressão de regime
ao paciente, consoante informado pelo d. juízo
a quo
nos presentes autos,
EDENILDO
foi colocado no regime intermediário em
27/09/2023
[mov. 175] e, em
03/10/2023
,
menos de uma semana depois
, seu
monitoramento eletrônico foi completamente desativado
, por descarga da bateria por tempo superior a 48h, não tendo sido bem-sucedidas as tentativas de contato com o beneficiário nesta ordem [mov. 182]; tudo a
reforçar
a
inadequação
do benefício de livramento condicional à hipótese.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção

do
writ
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDENILDO SANTANA DOS REIS
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023